Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700453-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME SILVA TEIXEIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE AZIZ CURY, LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE AZIZ CURY e OUTRO em favor de GUILHERME SILVA TEIXEIRA, apontando como coatora a autoridade do Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 07/01/2026, em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal. Sustentam, em síntese, ausência de fundamentação concreta na decisão combatida, haja vista a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tecem considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, exercer atividade laboral lícita, possuir residência fixa e núcleo familiar estável, com duas filhas menores de 6 anos. Destacam que o indiciado não possui histórico de envolvimento com delitos ou conflitos sociais, sendo o referido episódio absolutamente isolado, circunstância que afasta a alegada “especial periculosidade” atribuída pelo Juízo a quo. Argumentam que a conduta praticada pelo investigado se amolda ao crime de homicídio culposo, afastando a alegação de dolo homicida. Ressaltam que eventual condenação não imporia regime mais gravoso do que a custódia antecipada ora mantida, sendo suficientes medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. No caso, extrai-se dos autos de origem (0700089-84.2026.8.07.0006) estar sendo o paciente (GUILHERME SILVA TEIXEIRA) investigado pela prática do crime de homicídio qualificado contra JOÃO EMMANUEL RIBEIRO GONÇALVES DE MOURA CARVALHO, fato ocorrido no dia 04/01/2026, por volta de 6h30. O Relatório Investigativo no 13/2026-35aDP (ID 261839503, origem) descreve detalhadamente a linha de apuração que levou à conclusão pela existência de indícios de autoria e participação do paciente, inclusive com imagens de câmeras de segurança registradas durante o crime, as quais permitiram conhecer, parcialmente, a dinâmica do delito e identificar o veículo utilizado pelo investigado para deixar o local. Apurou-se que a vítima estava em uma confraternização na casa de familiares e, por volta de 6h, foi para sua residência. Ao chegar, deixou alguns pertences na varanda do imóvel e retornou para a via pública. O indiciado, por sua vez, estava do outro lado da rodovia, aguardando seu patrão para seguirem juntos ao trabalho. Durante esse período, a vítima se aproximou duas vezes da divisória das pistas e manteve contato à distância com o paciente, retornando em seguida para a área verde próxima ao local. Na sequência, Guilherme teria seguido a vítima e a agredido fisicamente com socos no rosto, derrubando-a ao solo. Com a vítima caída, o indiciado desferiu chutes e pisadas em sua cabeça, ocasionando lesões que, em tese, resultaram na morte do ofendido. Acionada a Seção de Investigação de Crimes Violentos da 35a DP, iniciou-se a investigação a fim de elucidar o crime, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Na Delegacia, o investigado confessou a prática das condutas a ele atribuídas, confirmando ter agredido fisicamente a vítima com soco e pisadas no rosto após ela fazer gestos que sugeriam a prática de ato libidinoso consigo. No entanto, afirmou que não desejava a morte da vítima. A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva (ID 261370213, origem), tendo o juízo de origem, na audiência de custódia, acolhido o pedido com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do fato praticado (ID 261382091, origem). Salientou, ainda que “os fatos revelam gravidade concreta, uma vez que o custodiado, em tese, por motivo torpe e mediante emprego de violência exacerbada, teria agredido a vítima com socos no rosto, derrubando-a ao solo. Após a vítima já estar caída, teria desferido chutes e pisadas em sua cabeça, ocasionando as lesões que resultaram em seu óbito. O contexto do modus operandi evidencia especial periculosidade do agente”. Não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva do paciente, não verifico elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada, pois o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal para a privação da liberdade. No caso, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial, bem como da confissão do paciente em Delegacia, quando admitiu ter agredido a vítima com socos e pisadas em sua cabeça. Já no que toca ao periculum libertatis, sem aprofundar a alegada motivação do crime, a necessidade da custódia cautelar permanece evidenciada, haja vista a violência exacerbada cometida em face da vítima, o que demonstra periculosidade. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. No mais, consigne-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator